Tribunal: TJDFT
Processo: 0710836-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL.
I - A prática do furto em estabelecimento comercial com grande movimentação de pessoas não configura fundamento idôneo para majoração da pena-base.
II - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, como no caso em que os maus antecedentes estão configurados por três sentenças condenatórias.
IV - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
V - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por três condenações transitadas em julgado, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, bem como da Súmula 269 do STJ. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença em atenção ao princípio ne reformatio in pejus.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.